Tribunal: STF
Processo: ARE 1467198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFESA. PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL.AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.1. PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. ADEFESA ALEGA, PRELIMINARMENTE, QUE A APREENSÃO DERIVOU DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NO ENTANTO, NÃO TROUXE ELEMENTOS ADEMONSTRAR QUE A ABORDAGEM OCORREU NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COMO MENCIONARAM OS RÉUS. DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIA, VERIFICA-SE QUE A MESMA OCORREU NA VIA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DA MATERIALIDADE. APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉMOCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS”AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). NO CASO, O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA E AVISTARAM OS RÉUS DIEGO E LEONEL EM "ATITUDE SUSPEITA". AO PERCEBEREM A GUARNIÇÃO, EMPREENDERAM FUGA. PERSEGUIDOS, FORAM ABORDADOS E REVISTADOS PELOS POLICIAIS, APREENDIDAS DROGAS E UMA ARMA. NÃO HÁ MENÇÃO A QUAL QUERELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO5005974-77.2021.8.21.0052 20003602230.V6 SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO,DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM,AINDA ASSIM, OS RÉUS FORAM ABORDADOS E REVISTADOS.MERA FUGA NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADASUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. NO CONTEXTODOS AUTOS, NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS ACARACTERIZAR, "EX ANTE", SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DEQUE OS RÉUS ESTIVESSEM NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DEOUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃOJUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVELSITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCAPESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA ASAPREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOSAUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO.VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. 3. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO.PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. RECURSOMINISTERIAL PREJUDICADO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente